Tribunal: TJSP
Processo: 2118155-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Paciente com diagnóstico de tuberculose – Ausência de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Cumprimento de pena definitiva em regime fechado – Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Paciente com diagnóstico de tuberculose – Ausência de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118155-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS NASCIMENTO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118155-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15176
2
Voto no 15263
Habeas Corpus no 2118155-30.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Douglas Nascimento dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais de Santos
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Cumprimento de pena
definitiva em regime fechado Pretensão à concessão de prisão
domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 Impossibilidade
Paciente com diagnóstico de tuberculose
Ausência de
comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado
na unidade prisional Ausência de violação à Recomendação no
62 do CNJ Inexistência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Santos.
O impetrante alega, em síntese, que a pandemia de
Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do paciente, que se encontra
em grupo de risco, levaria à necessária reconsideração da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118155-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15176
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que lhe
seja concedida a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar para que a
providência seja determinada de forma imediata.
O pedido de liminar foi indeferido por este Relator, em
03 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e encontra-se
cumprindo pena em regime fechado.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118155-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15176
4
O indeferimento do pedido de concessão de prisão
domiciliar foi devidamente fundamentado pelo MM Juiz da Vara das Execuções
Criminais, que destacou o fato de o paciente contar com apenas 22 anos de idade e
estar recebendo, no ambiente prisional, o tratamento adequado a sua patologia
tuberculose.
Vale salientar que não foram acostados aos autos
documentos aptos a demonstrar que o aludido tratamento médico do qual o paciente
necessita não estaria sendo ministrado de maneira adequada no estabelecimento
prisional.
Deste modo, embora não se desconheça o estado de
saúde do paciente, que apresentou atestado médico indicando diagnóstico de
tuberculose, as circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção do
cumprimento da pena em regime fechado, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a imediata soltura
do paciente.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator